Tribunal: TJDFT
Processo: 0738920-90.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de medicamento de uso domiciliar.
2. A sentença fundamenta-se na ausência de demonstração de necessidade do medicamento e incompatibilidade do quadro clínico com as recomendações da CONITEC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão a obrigação de o plano de saúde fornecer medicamento de uso domiciliar ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei 9.656/98, art. 10, inc. VI, não inclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo exceções específicas.
5. O contrato de plano de saúde em exame não prevê obrigação de fornecer aos beneficiários medicamento de uso domiciliar.
6. O quadro clínico do autor não se enquadra nas situações excepcionais previstas na legislação e nas diretrizes da CONITEC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: “As operadoras de planos de saúde não são obrigadas a fornecer medicamentos destinados ao tratamento domiciliar, excetuando-se aqueles utilizados no tratamento antineoplásico oral e ambulatorial”.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, inc. VI.